Tribunal: TJDFT
Processo: 0746118-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746118-50.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIZETT BORGES MONTEIRO, VICTOR BORGES MONTEIRO AGRAVADO: LUMINAR SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NIZETT BORGES MONTEIRO e VICTOR BORGES MONTEIRO contra decisão exarada pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de cobrança n. 0730340-37.2025.8.07.0001, proposta por LUMINAR SAÚDE ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA À SAUDE, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente e afastou a preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao agravante VICTOR BORGES MONTEIRO (ID 253235624 dos autos de referência). Em suas razões de recorrer, os agravantes sustentam que a decisão de origem incorreu em equívoco ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante Nizett Borges Monteiro, afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva de Victor Borges Monteiro. Argumentam que a agravante Nizett é idosa, aposentada e hipossuficiente, apresentando comprovação documental de que sua renda é integralmente comprometida com despesas de saúde próprias e de seu cônjuge, o que inviabiliza o custeio das custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Aduzem que a negativa da benesse afronta o direito fundamental de acesso à justiça e o princípio da dignidade da pessoa humana, além de violar o dever de cooperação processual. Defendem, ainda, que o afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor não encontra amparo jurídico, uma vez que a agravante se enquadra como destinatária final dos serviços, revelando inequívoca vulnerabilidade técnica e econômica. Sustentam que, nos termos do art. 35-G da Lei n. 9.656/98 e da orientação do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de assistência à saúde, ainda que sob regime de autogestão, caracterizam-se como relações de consumo sempre que evidenciada a hipossuficiência da parte beneficiária. Alegam, ademais, que o agravante Victor Borges Monteiro não detém vínculo contratual com a operadora de saúde, figurando apenas como dependente do plano, motivo pelo qual deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Asseveram que a probabilidade do direito está calcada na demonstração da hipossuficiência financeira da agravante e na jurisprudência consolidada quanto à aplicação do CDC aos contratos de saúde em situações de vulnerabilidade. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado no comprometimento de sua subsistência e na continuidade da ação judicial. Com esses argumentos, pleiteiam, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão recorrida e determinar a concessão da gratuidade de justiça, o reconhecimento da relação de consumo e a exclusão de Victor Borges Monteiro do polo passivo. No mérito, postulam o provimento integral do recurso para que seja reformada a decisão agravada em todos os seus aspectos. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada sob o ID 77569889, determinou a intimação dos agravantes para trazerem aos autos os documentos necessários à comprovação da situação de hipossuficiência financeira alegada. Os agravantes peticionaram no ID 77907968 juntando os documentos complementares nos IDs 77907970 a 77907982. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, “contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”. Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. A controvérsia recursal a ser dirimida em juízo de cognição sumária consiste em verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pela agravante, de modo a justificar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como “[...] a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas”. De fato, conforme estabelece o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao Magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita “[...] se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o Magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o, do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto, que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça às pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. No caso em apreço, verifico que a agravante aufere rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, no valor de R$5.637,05 (cinco mil seiscentos e trinta e sete reais e cinco centavos) (IDs 77907970 a 77907972). A seu turno, o cônjuge da agravante, servidor público distrital aposentado, aufere rendimentos brutos no valor de R$7.356,59 (sete mil trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) e líquidos no valor de R$2.874,53 (dois mil oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), sendo a maior parte dos descontos provenientes de empréstimos consignados. Dessa forma, verifica-se que o núcleo familiar da agravante aufere renda mensal bruta considerável, maior que 5 (cinco) salários-mínimos, mostrando-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 271/2023, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Aplicando-se o referido parâmetro ao caso em apreço, conclui-se que os agravantes não fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois recebem mais que 5 (cinco) salários-mínimos. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, a egrégia 8a Turma Cível perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 273, de 22 de maio de 2023: Acórdão 2020900, 0713579-31.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025; Acórdão 1988761, 0752719-09.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025. Ademais, a previsão contida no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, no sentido de que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, consubstancia presunção relativa de veracidade, podendo a declaração de pobreza deduzida pela requerente ser elidida quando o acervo probatório contido nos autos evidenciar prova em contrário, a apontar condição financeira suficiente para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Registre-se que a circunstância de o quadro fático apresentado apresentar situação de possível superendividamento não eximem os agravantes de comprovarem o quadro de hipossuficiência consoante entendimento desta egrégia Corte, ilustrado pelo seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1747859, 07253151720238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso porque o endividamento decorrente da pactuação contratual, no livre exercício da autonomia da vontade, presume a anuência do devedor acerca do comprometimento de sua remuneração, não podendo ser confundido com a imprevisível possibilidade de custear a sua subsistência, quando esta decorre de despesas não conhecidas. Dessa forma, o cenário apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a sua incapacidade financeira, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. Pelas razões expostas, INDEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA RELATIVAMENTE AO PREPARO RECURSAL. Por conseguinte, determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Tendo em vista que ainda não foram reunidos os requisitos de admissibilidade, postergo a análise dos pedidos de reconhecimento da relação de consumo, e de exclusão do segundo agravante da lide, eis que também formulados em cognição sumária (ID. 77544163, pág. 7 e 8), para momento superveniente. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025 às 17:12:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora